Tribunal: TJDFT
Processo: 0738475-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. DISCAGEM DIRETA NACIONAL (SERVIÇO DE 0800). CHAMADAS ORIGINADAS DE CELULAR. DESLIGAMENTO IMEDIATO. FATURAS COM SUPOSTAS COBRANÇAS ABUSIVAS. PERÍCIA DIVIDIDA EM DUAS FASES. DESNECESSIDADE DA SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. As razões recursais dialogam com os fundamentos da sentença, estando atendido o princípio da dialeticidade e não ficando caracterizada a inovação recursal, que tornaria o recurso inadmissível.

2. A sentença está motivada, pois apresenta fundamentação coerente, da qual deflui a conclusão, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de nulidade da sentença, fornecendo assim os subsídios para o convencimento da parte, ou para deduzir irresignação recursal.

3. Na relação jurídica material entre a operadora de telefonia e a cliente pessoa jurídica que utiliza os serviços como incremento de sua atividade empresarial, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Não ficou caracterizada a hipótese de aplicação excepcional do CDC, porque não constatada a vulnerabilidade técnica ou financeira.

4. O indeferimento de prova desnecessária não gera cerceamento de defesa. Diante da impossibilidade de se aferir o regular funcionamento dos comandos do sistema de PABX da autora, a qual não pôde fornecer as sucessivas configurações por todo o período questionado, tornou-se prejudicada a realização da segunda fase perícia, cujo pressuposto era a constatação de que foram emitidos regularmente todos os comandos de desconexão imediato de chamadas feitas por celular.

5. A falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito gera a improcedência do pedido. Não comprovado que o não desligamento imediato das ligações originadas de celular para o número de 0800 da autora teria decorrido de serviço defeituoso da operadora de telefonia, pois poderia decorrer de problemas no PABX da autora, deve ser julgado improcedente o pedido de restituição de valores supostamente cobrados a maior nas faturas.

6. Apelação conhecida e desprovida.